Tribunal: TJDFT
Processo: 0761817-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, § 3o do CP, a 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pena esta que foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso. Defende, ainda, a inexistência de culpa do sentenciado, sob o argumento de que ele teria adquirido um celular usado, por preço compatível, não havendo motivo para desconfiar da procedência ilícita, agindo com diligência ordinária, acrescentando que o Ministério Público não demonstrou cabalmente extreme de dúvidas a culpa do réu na aquisição do bem, ônus que lhe incumbia. Em razão disso, requer a reforma da sentença para que ele seja absolvido.
2. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. O crime de receptação culposa pressupõe que o agente deva saber a origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece. Esse tipo penal está relacionado à falta de cuidado quanto à origem da coisa, a qual, mesmo indicando ser proveniente de crime, acaba sendo adquirida ou recebida pelo agente, que opta por ignorar tais indícios.
5. No caso dos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 789/2021 - 05a DP5, pela Ocorrência no 8.250/2021-0 - 05a DP6, pelo Auto de Apreensão no 945/2021 - 05a DP, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, ao ser ouvido na fase judicial, o policial Marco Antônio Alcoforado Cristino declarou que, no dia dos fatos, ao abordar o acusado, constatou que este portava um celular, o qual estava com restrição na ANATEL de perda/roubo ou furto. Esclareceu que o acusado disse que havia comprado o celular na Rodoviária do Plano Piloto por R$ 400,00. Aduziu que o celular estava em boas condições e que ele valia em torno de R$ 1.000,00. Por fim, asseverou que o acusado não tinha nenhum documento do celular apreendido.
7. Ademais, a testemunha policial Luis Eduardo Barreira Mascarenhas informou, durante seu depoimento judicial, que é comum na plataforma da Rodoviária o comércio de celulares, produtos de crimes.
8. Outrossim, a vítima afirmou, em juízo, que adquiriu o celular novo por doze prestações de R$ 108,00 e confirmou que o referido bem foi furtado cerca de 1 ano após tê-lo comprado.
9. Corroborando as declarações acima, por ocasião de seu interrogatório judicial, o réu disse que que estava precisando de celular e encontrou um mais barato e comprou de uma pessoa já conhecida do local, mas não sabia que era produto de furto; que o celular que comprou não tinha documento; que comprou o aparelho celular por R$ 400,00; que não sabe dizer o nome da pessoa de quem adquiriu, só o conhece de vista; que a pessoa que vendeu não foi em loja, mas na Rodoviária; que não pediu nenhum documento; que não comprou o celular na caixa; que no dia procurou outros celulares e esse que adquiriu estava mais barato.
10. Desta feita, verifica-se que o réu adquiriu o aparelho celular por um valor bem inferior ao preço pago pela vítima. E, ainda que se trate de bem usado, não é razoável uma desproporção dessa magnitude quanto ao seu valor, o qual representa menos de 1/3 (um terço) do seu preço de mercado. Somando-se a isso, tem-se que o réu comprou o referido bem de pessoa desconhecida, haja vista que ele não soube declinar quaisquer dados para identificá-la, em um local em que é comum o comércio de celulares de origem ilícita, como salientado pelo policial Luis Eduardo. Demais disso, o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, não se cercando de cuidados básicos como, por exemplo, a exigência de recibo ou nota fiscal do produto. Assim, ante o contexto em que o celular foi adquirido, não há dúvidas de que o apelante tinha conhecimento, ou pelo menos deveria ter, acerca da origem ilícita do bem, tendo em vista que o fato de não ter se preocupado em garantir a legalidade da compra, apesar das circunstâncias suspeitas, caracteriza a culpa por negligência, apta a configurar o tipo penal em tela.
11. Convém destacar que, no delito em tela, a aferição do elemento subjetivo é obtida mediante a avaliação das circunstâncias casuísticas, incumbindo ao réu apontar elementos que confiram verossimilhança a sua alegação no sentido de que não tinha ciência a respeito da ilicitude da coisa. Isso porque, “consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1823179, 07355705420218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024). Desse modo, tendo em vista que o apelante não logrou êxito em comprovar ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a sua absolvição.
12. No que tange à tese defensiva que visa aplicar o princípio da insignificância ao caso dos autos, cumpre observar que de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Além disso, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (REsp 2062375 / AL). Logo, na espécie, o valor do bem não pode ser considerado insignificante. Ressalte-se, ainda, ser impossível o reconhecimento do delito de bagatela, porquanto a conduta narrada reveste-se de significativa reprovabilidade, o que demonstra a necessidade da tutela penal. Isso pois, o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. E é nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual encontra-se irretocável a sentença condenatória vergastada, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da lei n. 9099/95.